Tribunal: STF
Processo: HC 216748
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-06-21
Data de publicação: 2022-06-21

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão:



    Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão, proferido no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, assim ementado:



    “AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. NÃO CABIMENTO. TRÁFICO DE DROGAS. SEGREGAÇÃO CAUTELAR DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. REINCIDÊCIA. FUNDADO RECEIO DE REITERAÇÃO DELITIVA. PREPONDERANTES OS FUNDAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DA PRISÃO. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. IMPOSSIBLIDADE. INEXISTÊNCIA DE NOVOS ARGUMENTOS APTOS A DESCONSTITUIR A DECISÃO IMPUGNADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. I - A segregação cautelar deve ser considerada exceção, já que tal medida constritiva só se justifica caso demonstrada sua real indispensabilidade para assegurar a ordem pública, a instrução criminal ou a aplicação da lei penal, ex vi do artigo 312 do Código de Processo Penal. II - Na hipótese, o decreto prisional encontra-se devidamente fundamentado em dados concretos extraídos dos autos, que evidenciam que a liberdade do Agravante acarretaria risco à ordem pública, vez que "o increpado é reincidente específico, além de ostentar passagem pela Vara da Infância e da Juventude pela prática de ato infracional análogo ao crime de tráfico ilícito de entorpecentes", o que indica a probabilidade de repetição de condutas tidas por delituosas e revela a indispensabilidade da imposição da segregação cautelar, em virtude do fundado receio de reiteração delitiva. III - Não há que se falar em possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, uma vez que "a efetiva comprovação da imprescindibilidade da prisão preventiva segue, naturalmente, a inaplicabilidade de outras medidas cautelares, na medida em que estas não se revelam aptas a tutelar os fins visados por aquela". IV - É assente nesta Corte Superior que o agravo regimental deve trazer novos argumentos capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado, sob pena de ser mantida a r. decisão vergastada pelos próprios fundamentos. Precedentes. Agravo Regimental desprovido.” (eDOC.06)



    Busca-se, em síntese, a revogação da prisão preventiva imposta ao ora paciente por ausência de adequada fundamentação, haja vista que “a ínfima quantidade de droga não é motivação suficiente para a manutenção da custódia cautelar”. 



    É o relatório. Decido.



    1. No caso dos autos, a apontada ilegalidade não pode ser aferida de pronto. 



    Conforme consta do ato coator, o Juiz da causa pontuou que (grifei):



    “In casu, observo que a prisão ad cautelam se afigura como única suficiente à consecução dos fins buscados por meio das cautelares pessoais, em especial o de prevenção da defesa social, diante da imprescindibilidade da medida extrema para a garantia da ordem pública, senão vejamos. 



    Com efeito, é dos autos que policiais militares durante patrulhamento pela Rua Alice de Almeida Fernandes, no bairro Taboãozinho, Itapetininga/SP, perceberam que dois indivíduos, um dentro de um veículo e a outra na via pública conversavam e, ao perceberem a presença da viatura policial, assustaram-se e o que estava do lado de fora do automóvel dispensou algo em um matagal ao lado do local.



    Conforme consta, os milicianos abordaram os indivíduos na sequência, sendo que o condutor do veículo tratava-se de Valtair Jesuino Caetano que, em sua boca trazia consigo uma porção de entorpecente, esclarecendo aos Agentes Públicos que estava no local para adquirir substâncias entorpecentes. 



    Em relação ao outro indivíduo, verificou-se tratar de RICHARD RYAN CORRÊA DA CRUZ que, em revista pessoal, os policiais supostamente encontraram emseu poder a quantia de R$ 556,00 (Quinhentos e Cinquenta e Seis Reais). 



    Ainda, ao verificar o que RICHARD RYAN havia dispensado anteriormente, apurou-se que se tratava de um saco tipo ziplock contendo vários tubos de cocaína idênticos aos que Valtair levava na boca, além de três pedras relativamente de Crack. 



    (…)



    Ora, por certo os depoimentos dos policiais militares, somados ao auto de exibição e apreensão de fl. 12, bem como ao laudo de constatação preliminar de fls. 18/19, apontam, satisfatoriamente, RICHARD RYAN como suposto autor da prática do crime de tráfico de entorpecentes noticiado nestes autos, além de fazerem prova da materialidade delitiva. 



    Ademais, infere-se da Certidão de fls. 49/50 que o increpado é reincidente específico, além de ostentar passagem pela Vara da Infância e da Juventude pela prática de ato infracional análogo ao crime de tráfico ilícito de entorpecentes (cf. Certidão de fls. 51/52) a indicar que o autuado supostamente se dedica às atividades criminosas e que, teoricamente, faz da narcotraficância o seu meio de subsistência, de modo que, solto, poderá tornar a se investir contra a sociedade ordeira, sendo imperiosa, portanto, a sua manutenção provisória no cárcere como forma de se garantir a ordem pública. 



    Assim sendo, o cenário acima delineado constitui periculum libertatis suficiente a justificar a imposição da medida cautelar extrema, já que, em liberdade, o increpado insiste em se envolver com atividades ilícitas. 



    (…)



    Finalmente, considerando que se imputa a RICHARD RYAN a prática de crime que contém no preceito secundário do seu tipo penal incriminador pena máxima superior a 04(quatro) anos, bem como que se trata de indivíduo reincidente, a situação dos autos admite a imposição do cárcere provisório, porquanto encontra correspondência no artigo 313, incisos I e II, do Código de Processo Penal. 



    Quanto às medidas cautelares diversas da prisão, observo que se mostram insuficientes à contenção do suposto ímpeto criminoso do autuado, já que, conforme visto alhures, o increpado é reincidente especifico e, desta forma, não apresenta a confiança necessária à efetividade das cautelares pessoais do artigo 319 do Código de Processo Penal. 



    Ante o exposto, diante da imprescindibilidade da medida extrema para a garantia da ordem pública e da insuficiência das cautelares diversas do cárcere para a devida tutela de futuro e eventual processo-crime a ser instaurado em face do autuado, converto a prisão em flagrante de RICHARD RYAN CORREA DA CRUZ em PRISÃO PREVENTIVA, nos termos dos artigos 312 e 313, incisos I e II, ambos da Lei Penal Adjetiva” (eDOC.02, grifei).



    Como se vê, a decisão atacada está minimamente fundamentada e, segundo o convencimento razoável do julgador, a recalcitrância do paciente, que segundo aduz o Juízo é reincidente específico, evidencia a sua periculosidade e o risco de reiteração delitiva. 



    Para fins cautelares, a existência de indícios de reiteração criminosa sinaliza o risco à ordem pública, sendo motivação idônea para manutenção da segregação cautelar. Precedentes (HC 136363 AgR, Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 16/12/2016; HC 100.216, Relª. Minª. Cármen Lúcia; HC 117.746, Rel. Min. Luiz Fux e HC 111.046, Relª. Minª. Cármen Lúcia).



    Lado outro, em que pese a quantidade de droga apreendida de fato não seja elevada, tal circunstância não torna obrigatória a desclassificação da conduta para o art. 28 da Lei 11.343/2006 ou mesmo a incidência do redutor previsto no art. 33, §4°, da mesma Lei. Assim, não visualizo ofensa flagrante ao princípio da homogeneidade, como aduz o impetrante. 



    Efetivamente, existindo indícios de materialidade e autoria quanto ao art. 33, caput, da Lei 11.343/2006 e estando presentes os requisitos do art. 312 do CPP, como no caso presente, é possível a manutenção da custódia cautelar. In casu, a indispensabilidade da medida está devidamente fundamentada em circunstâncias objetivas do caso concreto e sua decretação encontra suporte na garantia à ordem pública. 



    Destarte, como não se trata de decisão manifestamente contrária à jurisprudência do STF, ou de flagrante hipótese de constrangimento ilegal, não é o caso de concessão da ordem.



    2. Posto isso, com fulcro no art. 21, §1º, do RISTF, nego seguimento ao habeas corpus.



    Publique-se. Intime-se. 



    Brasília, 21 de junho de 2022.



Ministro Edson Fachin 



Relator



Documento assinado digitalmente